Tribunal: TJDFT
Processo: 0727402-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GILMAR ABREU MORAES DE CASTRO em face à decisão que deferiu a expedição de alvará de levantamento relativamente a numerário constrito. Incluiu no polo passivo do recurso, SANDRA DA SILVA ARGOLO e EXPREESSO GUINCHO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-EPP, pessoas que não integram a relação processual na origem. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante esclarecer a inclusão de referidas pessoas neste recurso e no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403